Tribunal: TJDFT
Processo: 0013601-50.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. contradição INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
1.A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
2.Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.
3.Negou-se provimento aos embargos de declaração.